Tribunal: STF
Processo: HC 71530
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  CRIMES CONTRA  A  FÉ  PÚBLICA DE
FALSIDADE  IDEOLOGICA E SUPRESSAO  DE DOCUMENTO, AOS QUAIS E COMINADA
EXCLUSIVAMENTE  PENA DE RECLUSÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  E DO TRIBUNAL  DE ALÇADA DO  RIO DE JANEIRO,  QUE POR SER EM
RAZÃO DA MATÉRIA E ABSOLUTA. INDULTO.
          1.  O art. 160, II, "a" e "b", da Constituição do Estado do
Rio  de Janeiro institui a competência recursal do Tribunal de Alçada
em  matéria criminal  para os  crimes contra  o patrimônio  e para os
delitos  a  que  não  seja  cominada  pena  de  reclusão,  ainda  que
alternativamente,  salvo os relativos  a tóxicos ou entorpecentes e a
falência, deixando a competência residual para o Tribunal de Justiça.
          2.  Os recursos do  paciente são da competência do Tribunal
de Justiça, que por ser em razão da matéria e absoluta, cabendo a ele
julgar  os relativos  a execução  da  sentença, que  e onde  deve ser
processado  pedido de  indulto, arts.  188 e  197 da  Lei de Execução
Penal.
          3.  "Habeas-corpus"  conhecido  e  deferido  para  anular o
acórdão  do Tribunal de Alçada  e determinar que outro seja prolatado
pelo Tribunal de Justiça.